Tribunal: TJMT
Processo: 1072164-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072164-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (RECORRENTE), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), MARINETE DA SILVA - CPF: 598.762.802-44 (RECORRIDO), JOSE BOTELHO DE CARVALHO NETO - CPF: 923.176.691-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. OFENSAS À HONRA PROFISSIONAL POR MENSAGENS EM APLICATIVO. DIVULGAÇÃO A TERCEIROS. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 em razão de mensagens ofensivas enviadas por WhatsApp, nas quais qualificou o recorrido, advogado, de forma depreciativa e o associou a organização criminosa, com posterior divulgação a terceiros no ambiente profissional .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se há nulidade por suposta incapacidade civil da recorrente; (iii) determinar se as condutas configuram ato ilícito gerador de dano moral indenizável; (iv) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e o fato central é incontroverso, especialmente diante da confissão da própria recorrente, sendo legítima a aplicação do art. 355, I, do CPC e dos princípios da celeridade e economia processual dos Juizados Especiais.

A incapacidade civil não se presume e depende de prévia declaração judicial, não sendo comprovada por alegações genéricas ou histórico médico, inexistindo causa de nulidade processual.

A manifestação ofensiva dirigida à honra profissional, com emprego de expressão degradante e imputação de vínculo com organização criminosa, configura conduta ilícita que excede os limites da liberdade de expressão.

A divulgação das ofensas a terceiros, inclusive no ambiente de trabalho, agrava a conduta e caracteriza violação à honra objetiva, evidenciando o propósito de macular a reputação profissional.

O dano moral decorre do próprio fato (
in re ipsa
), sendo prescindível prova específica do prejuízo quando há ofensa à honra com repercussão social.

O nexo causal se verifica diretamente entre a conduta ofensiva e o abalo à reputação do ofendido.

O valor da indenização fixado mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os fatos relevantes estão comprovados e são incontroversos. 2. A incapacidade civil exige declaração judicial específica e não se presume por alegações ou documentos médicos isolados. 3. Ofensas à honra profissional com divulgação a terceiros configuram ato ilícito indenizável e geram dano moral
in re ipsa
. 4. A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta e as funções compensatória e pedagógica, sendo mantida quando proporcional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o; Código de Processo Civil, art. 355, I; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1039736-85.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARINETE DA SILVA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por
BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A ação originou-se de alegação de ofensa à honra profissional do autor, advogado, decorrente de mensagens enviadas pela ré por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais o teria qualificado como “advogado de merda” e associado sua imagem a organização criminosa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese: (i) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; (ii) nulidade do processo por suposta incapacidade civil à época dos fatos, decorrente de fragilidade mental; (iii) ausência de individualização da ofensa e de comprovação do dano; e (iv) desproporcionalidade do valor da condenação. Requer a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, rebatendo as teses recursais e sustentando a ocorrência do ato ilícito confessado e do dano moral
in re ipsa
.

Passo à análise do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a conduta da recorrente configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais e se a sentença de primeiro grau foi proferida corretamente.

1. Da preliminar de cerceamento de defesa.

A recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, por impedir a produção de provas.

A alegação não prospera.

O rito dos Juizados Especiais é orientado pelos princípios da celeridade e da economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95). O juiz, como destinatário da prova, pode e deve indeferir a produção de diligências inúteis ou meramente protelatórias, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento.

No caso, a conduta ilícita central (a ofensa verbal) foi confessada pela própria recorrente em sua contestação (ID. 355699361), tornando o fato incontroverso.

A discussão acerca da autenticidade de capturas de tela ou a oitiva de testemunhas para confirmar fato já admitido configuraria ato processual inútil, em prejuízo da eficiência que rege o sistema dos Juizados Especiais.

Portanto, correta a decisão do juízo
a quo
ao reconhecer que o processo se encontrava maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar
.

2. Da suposta incapacidade civil.

A recorrente inova em sede recursal ao arguir a nulidade do processo com fundamento em sua própria incapacidade civil.

A capacidade civil é a regra e presume-se; a incapacidade, por sua vez, constitui exceção, devendo ser declarada por meio de processo judicial específico de interdição, o que não ocorreu no presente caso. Histórico de tratamento psiquiátrico ou atestado de inaptidão temporária para o trabalho não se confundem com incapacidade para os atos da vida civil.

Ademais, os autos demonstram que a recorrente, após avaliação médica, foi considerada apta ao retorno de suas atividades laborais, o que fragiliza sua alegação.

Ainda que estivesse em momento de ira ou sob pressão emocional, tal circunstância não configura excludente de ilicitude na esfera cível. O envio das mensagens ofensivas foi voluntário, devendo a recorrente, plenamente capaz, responder por suas consequências.

3. Do mérito: ato ilícito, dano moral e nexo causal

A responsabilidade civil, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, todos devidamente configurados no caso.

A conduta ilícita é incontroversa. A recorrente confessou ter se referido ao recorrido como “
advogado de merda
”.

Trata-se de expressão que extrapola os limites da crítica, configurando ataque direto e ofensivo à honra profissional de advogado, cuja credibilidade constitui elemento essencial ao exercício da atividade.

O que agrava sobremaneira a conduta, contudo, é o fato de a ofensa não ter se limitado a âmbito privado. A própria recorrente, conforme se extrai dos autos, encarregou-se de divulgar o conteúdo ofensivo, encaminhando-o ao setor de Recursos Humanos da empresa e a “pessoas de sua confiança”.

Tal circunstância afasta por completo a frágil tese de “mero desabafo” e evidencia o propósito de macular a reputação do recorrido, justamente no núcleo de suas relações profissionais.

Não obstante, a repercussão do ato ultrapassa a mera presunção. Ao divulgar o conteúdo ofensivo, a recorrente concretizou o dano à honra objetiva (reputação) do autor perante colegas e superiores hierárquicos.

A gravidade é ainda acentuada pela leviana e perigosa insinuação de vínculo com a facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, circunstância que, no ambiente de trabalho, extrapola a ofensa à imagem e gera risco concreto à segurança e à integridade do ofendido.

O nexo causal é evidente, pois o abalo à reputação profissional do recorrido decorreu direta e imediatamente das ofensas proferidas e divulgadas pela recorrente.

A violação à honra e à reputação profissional, especialmente por meio digital e com repercussão no ambiente laboral, configura abalo presumido, independentemente de prova específica do prejuízo.

As tentativas de justificar a conduta como “desabafo” ou “reação a provocação” não prosperam, uma vez que a liberdade de expressão não autoriza a prática de ofensas à honra.

O dano moral, na situação em análise, é inquestionável e decorre do próprio fato (
in re ipsa
), sendo desnecessária a produção de prova específica do sofrimento.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo os efeitos da revelia e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor. O pedido de indenização decorre de ofensas proferidas pelo recorrente em grupo de WhatsApp com mais de 200 membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da decretação da revelia do recorrente; (ii) estabelecer se as mensagens proferidas configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente foi devidamente intimado para a audiência de conciliação, mas não compareceu e não apresentou justificativa plausível, incorrendo nos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei no 9.099/95.

4. A apresentação de contestação dentro do prazo legal não afasta os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação e exercer o contraditório, conforme artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

6. As mensagens ofensivas proferidas em grupo de WhatsApp com ampla visibilidade extrapolam o mero dissabor e atingem a honra objetiva do recorrido, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada à audiência de conciliação acarreta a aplicação dos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei no 9.099/95.

2. A decretação da revelia não configura cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação.

3. Ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, capazes de atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros, configuram dano moral indenizável
.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, LV e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigos 23 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023; TJMT, N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024; TJMT, N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024.”

(N.U 1039736-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

4. Do Valor da Indenização (
Quantum
Indenizatório)

A recorrente pleiteia a redução do valor da condenação para patamar simbólico. Todavia, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável, proporcional e até moderado diante da gravidade dos fatos.

A indenização por danos morais possui caráter compensatório e pedagógico, visando não apenas reparar o dano, mas também desestimular a reiteração da conduta. A fixação em valor irrisório comprometeria essa finalidade.

Consideradas a gravidade das ofensas, a repercussão no ambiente profissional e a capacidade econômica das partes, o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dessa forma, a sentença de origem examinou a questão com acerto, não havendo motivos para sua reforma.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento os desta fundamentação.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026